Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720166-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Terradrina Construções Ltda, Mayara Raíssa Alves de Oliveira Santiago, José Wilson Santiago Filho e William Ramon Alves de Oliveira Santiago pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que intimou a parte ré/agravante para indicar perito cadastrado que aceite o encargo ou apresentar nova proposta de pagamento de honorários periciais, em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert, sob pena do reconhecimento da desistência da prova. Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, do STJ. No mérito, aduz que, conforme Resolução no 233/2016, do CNJ, na ausência de profissional para a realização da perícia, o magistrado por sua iniciativa pode nomear um profissional ou órgão não cadastrado. Argumenta que a escolha e nomeação do perito constitui ato privativo do juiz, cabendo às partes apenas a indicação dos respectivos assistentes técnicos. Assevera que a indicação do perito pela parte configura manifesta violação ao princípio da imparcialidade. Alega que o perigo de dano emerge do indeferimento da prova pericial, caso o agravante não indique o perito no prazo estabelecido. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que o magistrado a quo indique e nomeie perito responsável, pelos valores estabelecidos por esta Corte em cumprimento do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento 0737737-60.2019.8.07.0001. Intimada para justificar o cabimento do recurso, a agravante se manifestou, em petição de ID no 72000515 - págs. 1/2, requerendo o conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Com relação ao cabimento do recurso, incumbe esclarecer que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no rol do art. 1.015, do CPC, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (REsp 1696396/MT). No caso, em que pese não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC, a decisão que determina que a parte indique o perito sob pena de reconhecimento da desistência da prova, desafia recurso de agravo de instrumento. Conheço, portanto, do presente recurso. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge de possível reconhecimento da desistência da prova, caso a parte agravante não indique perito que aceite o encargo ou apresente nova proposta de pagamento dos honorários periciais no prazo determinado. Com relação à relevância da argumentação recursal, em uma análise perfunctória, parece assistir razão à parte recorrente. Nos termos do art. 465, do CPC, incumbe ao juiz a indicação de perito especializado no objeto da perícia, de modo que sua indicação pela parte interessada, ao que parece, configuraria violação ao princípio da imparcialidade (Acórdão 874125). Portanto, em uma primeira análise, não se mostra possível, em caso de dificuldade na escolha de profissional especializado, ser imputada à parte a responsabilidade de indicar o perito. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator